Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716480-19.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINALDO LIMA DA SILVA, JULIA MARIA DE LIMA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE, ERIKA FUCHIDA E PATRICIA ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Neste mesmo sentido o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, dispõe em seu “caput” e §1o que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, implicando imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo. A decisão de ID 60048287 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente e determinou o recolhimento das custas e preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. O prazo concedido findou-se em 17/06/2024 (ID 60388057 e ID 60387792) e os recorrentes juntaram aos autos, intempestivamente, os comprovantes de pagamento do preparo e custas em 18/06/2024. Ressalta-se que o Enunciado 168 do FONAJE dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, ante o recolhimento intempestivo das custas iniciais e infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela parte autora, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator